Tribunal: TJMT
Processo: 1031636-09.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031636-09.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUSCELINO EUSTAQUIO BARBOSA - CPF: 458.363.611-34 (RECORRIDO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), IVANI DA ROSA - CPF: 003.077.271-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GUTLER - CPF: 144.925.137-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
ART. 157, §2º, INC. V, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE AO RECORRIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE EM CONCRETO DO ILÍCITO PRATICADO – REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RÉU QUE ESTÁ RESPONDENDO O PROCESSO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 09 (NOVE) MESES, CUMPRIMDO RIGOROSAMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – FALTA DE UTILIDADE SOCIAL AO PROCESSO DA PRISÃO ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que concedeu liberdade provisória, se verificado que inexiste nos autos, qualquer elemento que venha justificar a segregação cautelar.

No caso, transcorridos mais de 09 (nove) meses da liberdade provisória do acusado, não se pode afirmar que esteja presente o
periculum libertatis
ao argumento da garantida da ordem pública, apenas com base no indício de autoria, porque, nesse período não houve nenhuma alteração do conteúdo fático-probatório que justifique a custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei.

Ademais, não consta nos autos, informação acerca de descumprimento de qualquer uma das condições impostas, de seu envolvimento em delitos posteriores ou que esteja tumultuando a instrução do feito, ou ainda que pretenda evadir-se.

R E L A T Ó R I O

O presente Recurso em Sentido Estrito foi interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos n.º 1031636-09.2022.8.11.0003, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na
Juscelino Eustáquio Barbosa
responde pelo delito tipificado no art. 157, §2º, inc. V, do Código Penal, onde foi concedida a liberdade ao recorrente. (Id. 158061501)

Inconformado com os termos da decisão proferida o
Ministério Público
interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões requer a reforma do
decisum
, uma vez que presentes os requisitos do art. 312, do CPP, consolidada na necessidade de resguardo à ordem pública, sobretudo ficou evidenciado o
periculum libertatis
, na espécie, motivo pelo qual pede a decretação da prisão preventiva. (Id. 158061502)

Em contrarrazões, a defesa requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo o recorrido em liberdade. (Id. 158061515).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo des
provimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 162995746)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DO MP – INVIABILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – POSTULAÇÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO PROBATÓRIA MÍNIMA PARA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA AFLITIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312, DO CPP. PELO IMPROVIMENTO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso em Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos n.º 1031636-09.2022.8.11.0003, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que concedeu a liberdade ao recorrente
Juscelino Eustáquio Barbosa
.

Emerge nos autos que o réu foi preso em flagrante em 28 de novembro de 2022 e foi colocado em liberdade na audiência de custódia que acontece no dia seguinte, sob os seguintes argumentos:

“I – Cuida-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado em desfavor de JUSCELINO EUSTÁQUIO BARBOSA, qualificado, autuado que recebeu nota de culpa por suposta infração ao art. 157, §2º, IV e V, do CPB. II - A notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos arts. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza material, situação que impõe a sua homologação. III - Imperioso conceder a liberdade. Com efeito, neste momento a discussão diz apenas com a concorrência do fumus comissi delicti, bem assim do periculum libertatis e, ainda, a necessidade da custódia sob aspecto da razoabilidade. Aqui, apesar da presença de indícios de autoria e da materialidade, não se divisa qualquer dos fundamentos do art. 312 do CPP para manter o autuado custodiado. Em nosso sistema jurídico, a liberdade é a regra e a segregação a extrema ratio da ultima ratio, diretriz agora consagrada também no Código de Processo Penal através da Lei 12.403/11, como, a propósito, extrai-se do CPP, 282, §6º. Assim, para que se possa manter alguém preso cautelarmente, faz-se mister a comprovação em concreto de que se encontram presentes os fundamentos autorizadores da preventiva. Nessa toada, a jurisprudência pretoriana não prestigia fundamentar custódia com base em passagens criminais e nem na suposta possibilidade de reiteração criminosa. Por isso, defeso fazer ilações para restringir a liberdade do agente, sendo imprescindível dado concreto que justifique a custódia. Ora, a prisão processual, por sua natureza necessariamente cautelar, não pode ser determinada pela espécie ou pela suposta gravidade em abstrato do delito atribuído ao suspeito ou processado, até porque a efetiva ocorrência do delito, por maior que seja a probabilidade desta ocorrência só poderá passar do terreno das hipóteses para o plano concreto, quando da cognição definitiva do mérito, a ser feita no momento da sentença. Destarte, para manutenção da prisão, mister a demonstração de forma satisfatória dos requisitos objetivos e subjetivos da decretação da preventiva (RT 510/365), situação alheia ao caso dos autos. Nesse contexto, é de se lembrar o princípio da homogeneidade da custódia que fundamenta toda prisão cautelar, pois a prisão por si só é injustificada sem a evidência da necessidade. Caso contrário retornar-se-á ao período de nossa legislação, de a natureza da infração penal justificar o recolhimento do infrator. Tal arrazoado hoje encontra expressa previsão no art. 282 do CPP, com redação determinada pela lei 12.403/11, bem assim pelo art. 313, I também do CPP que, não olvidando as diretrizes do cumprimento de pena em regime aberto, objeta à custódia quando a pena cominada não exceder quatro anos, regra que está em simetria com o CP, 33, §2°, ‘c’ do CPB. Assim, é induvidoso que a prisão cautelar deve resguardar o resultado útil do processo, sendo seu instrumento. Contudo, no caso presente, apesar do autuado registrar ações penais em curso, verifica-se que não guarda contemporaneidade com o presente fato narrado neste feito, daí ser forçoso concluir que no caso presente a custódia é despida de razoabilidade como anota a melhor doutrina e a jurisprudência. Com efeito, a prisão em casos tais vai de encontro ao postulado da razoabilidade eis que demonstrada a ilegitimidade material do ato praticado pelo Poder Público por olvidar as máximas parciais do citado princípio. A prisão não é adequada porque ausentes os seus pressupostos; não é necessária porque, em tese, se condenado, não sujeitará ao regime fechado em que se encontra atualmente e, num juízo de ponderação, como anotado, não há justificativa para o cárcere. Portanto, analisando a documentação que aparelha os autos da ação penal e na linha da jurisprudência do TJMT, nada há que empeça a concessão da liberdade mediante a fixação de cautelares diversas, eis que, conquanto presentes os pressupostos (materialidade e indícios de autoria) não se está frente à hipótese em que haja afronta à ordem pública ou econômica, ou que haja conveniência à instrução criminal ou mesmo que se plasme risco à aplicação da lei penal. Nesse contexto é que, sendo a prisão a extrema medida, factível a utilização de cautelares diversas da prisão. Anote-se, nesse passo, que não há fundamento hábil mantê-lo preso por não se subsumir as hipóteses do art. 312 do CPP. Nesse contexto é que, sendo a prisão a extrema medida, factível a utilização de cautelares diversas, dentre as quais o monitoramento eletrônico. Nesse sentido: (...) Assim, fulcrando nas razões acima expostas e com arrimo no art. 315 do CPP e art. 310, III do Código de Processo Penal, CONCEDE-SE A LIBERDADE a JUSCELINO EUSTAQUIO BARBOSA, MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, bem como fixando-se as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (a) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; (b) não mudar de endereço e ausentarse da Comarca sem prévia ciência deste juízo; (c) não praticar qualquer infração penal; (d) proibição de acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco de novas infrações; (e) manter o endereço físico e eletrônico atualizado, inclusive contato telefônico, sob pena do processo seguir sem sua presença, se no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, nos termo do art. 367 do CPP; (f) monitoramento eletrônico. Consigne-se que em caso de descumprimento de alguma das medidas cautelares fixadas, a prisão preventiva poderá ser decretada, conforme dispõe o art. 312, §1º do CPP. Expeça-se o necessário ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso. Consigna-se que o autuado só será posto em liberdade com a instalação do equipamento de monitoração e caso após 15 (quinze) dias não seja colocado em liberdade, caberá ao juízo competente analisar eventual soltura. Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes autos. Encerrado o plantão forense, proceda-se com a redistribuição do feito. Nada mais havendo a consignar por mim (Flávia Aparecida Queiroz Gomes – Assessora de Gabinete) foi lavrado o presente termo que vai assinado digitalmente tão somente pelo MM. Juiz de Direito, conforme disposto no art. 137, parágrafo único, da CNGC e art. 25 da Resolução 185/2013 do CNJ”.

Como é cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Deve o julgador, portanto, interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 da Lei Processual Penal, fazendo-se presentes.

De acordo com o art. 312 do CPP, “
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”.

Desse modo, dispositivo acima transcrito, extrai-se que, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a demonstração, simultaneamente, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), além de prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Há de ressaltar que a prisão preventiva ostenta índole
rebus sic standibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou decretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.

Todavia, não evidencio argumento que, atualmente, legitime o decreto de prisão preventiva, uma vez que o Ministério Público relatou que constava na ocasião nos autos que a suposta vítima estava desaparecida, e que possivelmente ainda em cativeiro ou mesmo morta, trazendo a baila o depoimento do dono do veículo Darlan Galera, onde narrou na delegacia – IP nº 1002072-48.2023.8.11.0003 –, o seguinte:

“QUE em 28 de dezembro do ano de 2022, por volta das 18 horas, compareceu à Unidade Operacional da PRF localizada no km 211.0, no município de Rondonópolis/MT, o Sr. Widney Ricardo Castelhano, CPF 002.480.471-16, representante da empresa "Rastreacar", o qual informou que a Combinação de Veículos de Carga (CVC) composta pelos veículos SCANIA/R 440 A6x4, cor branca e placa OBG2H30, SR/RANDON Sr Ca, cor vermelha e placa KAU2340 e SR/RANDON Sr Ca, cor vermelha e placa KAU2260 havia sido roubada juntamente com uma carga de adubo, não conseguindo contato com o motorista (Rafael Fernando da Rocha, CPF 724.016.301-63) e nem rastreamento pelo rastreador dos veículos. Diante da informação, a equipe PRF permaneceu em fiscalização na Unidade Operacional, quando, por volta das 19 horas e 05 minutos, foi dada voz de parada à referida CVC que deslocava-se sentido Rondonópolis, sendo conduzida pelo Sr. Juscelino Eustaquio Barbosa, CPF 458.363.611-34, habilitado na categoria "E". Iniciada a abordagem, a equipe PRF verificou que a CVC encontrava-se vazia e o motorista era divergente daquele que trabalha para o proprietário dos veículos, o qual encontrase, ao tempo de registro dessa ocorrência, ainda desaparecido. Juscelino ao ser questionado sobre o paradeiro do motorista Rafael, não soube informar, além de apresentar-se extremamente nervoso, voz embargada e mãos trêmulas. Em continuidade, foi perguntado onde Juscelino havia buscado a Combinação de Veículos, tendo respondido que a pegou em Rondonópolis na segunda-feira e então seguiu viagem a Sorriso/MT, onde alegou ter descarregado uma carga de adubo. Indagado quanto aos locais exatos do carregamento e do descarregamento do adubo, não soube informar. Com isso, foi feito contato com o proprietário do caminhão - Sr. Darlan Galera, CPF 390.915.031-49 -, e lhe enviada uma fotografia do condutor Juscelino, porém, Darlan afirmou categoricamente não conhecê-lo. O representante da empresa "Rastreacar", rastreadora dos veículos abordados, compareceu ao CISC em Rondonópolis/MT a fim de registrar o roubo dos veículos e da carga de adubo. Diante dos fatos, a CVC e o Sr. Juscelino Eustaquio Barbosa, ileso e com uso de algemas, a fim de resguardar sua integridade física e da equipe policial, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis para as providências que o caso requer”. ID 106858060.

Trouxe também o depoimento da testemunha Ivani da Rosa Castelhano:

“QUE A TESTEMUNHA É PROPRIÉTARIA DA EMPRESA RASTREACAR E NESTA DATA POR VOLTA DE 12:00HS UM DE SEUS CLIENTES CHAMADO DARLAN GALERA DISSE QUE O NÃO ESTAVA COM SEGUINDO FALAR COM UM DE SEUS MOTORISTAS CHAMADO RAFAEL FERNANDO DA ROCHA, O QUAL ESTAVA DIRIGINDO O VEICULO CAMINHÃO TRATOR SCANIA/ R 440 AX4 PLACA OBG-2H30, CHASSI 9BSR6X400D3815655, RENAVAN 00492309825, EM NOME DE DARLAN GALERA E COM AS CARRETA SEMI REBOQUE PLACA KAU-2260, CHASSI 9ADG071234M193506 TAMBÉM EM NOME DE DARLAN, A DEPOENTE ACESSOU O SISTEMA E VERIFICOU QUE O RASTREADOR TERIA SIDO VIOLADO, OU SEJA, DESCONECTADO DA BATERIA NA CIDADE DE ROSÁRIO D'OESTE, DIANTE DESSA SITUAÇÃO O PROPRIETÁRIO DA EMPRESA DISSE QUE AGUARDARIA MAIS UM TEMPO PARA TENTAR CONTATO COM O MOTORISTA, NO ENTANTO ATÉ ESSE MOMENTO O MOTORISTA NÃO ENTROU EM CONTATO E NINGUÉM SABE O PARADEIRO DELE, SENDO QUE A PRF APREENDEU O VEICULO ACIMA MENCIONADO COM OUTRO MOTORISTA; QUE NADA MAIS FOI INFORMADO”. ID 106858063.

Contudo, conforme muito bem esclarecido no parecer da
d. Procuradoria de Justiça, ao qual trago como forma de decidir:

“Exa., em relação à alegação do órgão ministerial de que, até o presente momento a vítima Rafael Fernando da Rocha não havia sido localizado, pairando dúvidas sobre sua integridade física, este órgão de atuação em segundo grau, em busca pela ferramenta PAI (PORTAL DE APOIO À INVESTIGAÇÃO), localizou boletim de ocorrência Nº: 2022.19252, onde Rafael comunica:

“COMPARECEU NESTA DELEGACIA DE POLICIA O COMUNICANTE RAFAEL FERNANDO DA ROCHA JUNTAMENTE COM RODRIGO OLIVIVINO DA SILVA AMBOS INFORMANDO QUE FORAM VITIMA DE ROUBO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT. CONFORME NARRAM, ESTAVA EM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, POR VOLTA DAS 22:00 DECIDIRAM PERNOITAR EM DIAMANTINO, MAIS PRECISAMENTE NO PATIO DO POSTO IDAZA (NO TREVO DE DIAMANTINO). AO SAIR PARA JANTAR, PRÓXIMO AO REFERIDO POSTO (NO ESPETINHO EM FRENTE), FORAM ABORDADOS POR DOIS INDIVÍDUOS PORTANDO UMA PISTOLA E UM REVOLVER CAL. 38, O QUAL RENDERAM TODOS QUE ESTAVAM NO ESTABELECIMENTO SUBTRAINDO SEUS PERTENCES E VALORES, ACIMA ARROLADOS. AS VITIMAS INFORMAM QUE AS CARACTERÍSTICAS DOS SUSPEITOS SÃO AS SEGUINTES: BRANCO, COM TATUAGEM NO PESCOÇO, MOLETÃO PRETO E CALÇA JEANS, BONÉ PRETO E TÊNIS; E O OUTRO ERA NEGRO, MAGRO, ALTO, CAMISA ESCURA, CALÇA JEANS E BONÉ PRETO. NARRAM QUE COMUNICARAM A GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR E A POLICIA CIVIL, NO ENTANTO, FORAM INFORMADOS QUE O SISTEMA ESTAVA FORA DO AR, CONSEGUINDO REALIZAR O REGISTRO SOMENTE NA DATA DE HOJE.”

Devo destacar ainda que o processo pelo qual o recorrente responde (Autos n.º 88-92.1996.811.0035, comarca de Alto Garças) é bastante antigo, não observando, portanto, contemporaneidade com este fato.

Além do mais, os fundamentos abarcados pelo órgão acusatório foram superados pelo tempo em que o acusado permaneceu respondendo ao processo em liberdade, não prejudicou o andamento da instrução processual, tampouco descumpriu as medidas impostas.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL - IMPROCEDÊNCIA - INADEQUAÇÃO DA CAUTELAR SEGREGATÓRIA - RECORRIDO HÁ APROXIMADAMENTE 6 MESES EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS - CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DAS MEDIDAS – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
Não há que se falar em modificação do decisum se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas, especialmente em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, no período, conforme informações constantes dos autos, que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.
2) A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo. 3)Recurso desprovido em consonância com o parecer.(N.U 1013514-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020) (g.n) ”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CORRUPÇÃO DE MENORES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A pretendida prisão processual se revela desnecessária, tendo em vista a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e a reduzida gravidade em concreto dos crimes cometidos pelo recorrido, inexistindo registro de que esteja causando obstáculo ao regular andamento do processo originário
. (N.U 1021387-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020) (g.n) ”

Assim, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, o mínimo que deve ser feito é a conferência dos elementos consistentes a configuração do crime e, a partir daí, examinar se ainda persiste a necessidade da prisão provisória.

No caso em epígrafe, constata-se que
a priori
restarem presentes os indícios de autoria [
fumus comissi delicti
], não vislumbro o
periculum libertatis
, em razão do recorrido, conforme por todo declinado, estar respondendo ao processo em liberdade, e assim inexistir informação acerca de descumprimento de qualquer uma das condições impostas, de seu envolvimento em delitos posteriores ou que esteja tumultuando a instrução do feito, ou ainda que pretenda evadir-se.

Desta feita, considerando-se que o recorrido já responde ao processo em liberdade há mais de 09 (nove) meses e, nesse período declinado, não houve alteração fática que justificasse a necessidade da custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei, deve o recorrido permanecer em liberdade até o julgamento da causa ou até nova decisão judicial com base em elementos probatórios consubstanciados nos autos.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
, mantendo a decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido
Juscelino Eustáquio Barbosa
, ressaltando que a revogação da segregação cautelar não obsta a imposição de nova medida prisional, desde que calcada em elementos probatórios produzidos com base em regular instrução extrajudicial e judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023